Tribunal: STF
Processo: Rcl 91627
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Superior Tribunal de Justiça deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Pretende, em síntese, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O Superior Tribunal de Justiça concedeu Habeas Corpus para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico e restabelecer a decisão do Juízo singular que deferiu a progressão de regime ao paciente, em decisão assim fundamentada:.

No presente writ, a Defensoria Pública sustenta que as instâncias ordinárias basearam-se na gravidade do crime para exigir o exame, desconsiderando a ausência de faltas graves e o comportamento carcerário comprovadamente adequado do paciente.
Aduz ilegalidade na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, mais gravosa, para infrações penais cometidas anteriormente à sua vigência.
Requer a concessão da ordem para afastar a exigência da realização do exame criminológico para a análise de benefícios prisionais.
É o relatório.
[...]
Sendo assim, permanecem hígidas as orientações consolidadas na Súmula n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n. 26/STF, que enaltecem o princípio da livre convicção motivada, deixando a avaliação sobre a necessidade do exame criminológico a cargo do juízo da execução, considerando a sua proximidade com o reeducando, desde que o faça com base em fundamentos concretos e consentâneos às orientações jurisprudenciais dos Tribunais Superiores.
[...]
Da leitura dos excertos, verifica-se que a Corte de origem manteve a decisão proferida pelo Juízo da execução penal, ratificando os fundamentos que justificariam a necessidade de realização de prévio exame criminológico, em face da natureza dos delitos praticados.
Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a gravidade do delito praticado, a longevidade da pena e a reincidência, isoladamente, não constituem fundamentos idôneos para a determinação de realização do exame criminológico, que deve estar amparada em elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução da pena, e não em circunstâncias pretéritas já valoradas na oportunidade do édito condenatório, sob pena de incorrer em indevido bis in idem.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não conheço do presente mandamus. Contudo, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao Juízo da execução, a fim de que analise os pedidos de benefícios prisionais independentemente da conclusão do exame criminológico.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, com fundamentação inidônea, a realização do exame criminológico. Confira-se: 

"Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática dos crimes de estupro e Extorsão mediante sequestro, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade.
[...]
Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência. "
"No caso dos autos, a decisão proferida pelo Juízo da execução (fls.163/166 dos autos da execução), combatida através de habeas corpus, era passível de impugnação por meio de agravo em execução penal, nos expressos termos do art. 1971 da LEP, cujo prazo para interposição, à época da prolação da decisão monocrática ora impugnada, estava em curso.
[...]
Ademais, não se verificou ilegalidade manifesta, abuso de poder ou decisão teratológica que pudesse justificar a concessão da ordem de ofício, a despeito do não cabimento do writ, visto que a decisão foi adequadamente fundamentada e está em consonância com o entendimento firmado pelo C. Órgão Especial deste Eg. TJSP no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº0016337-93.2025.8.26.0000, no sentido da obrigatoriedade do exame em se tratando de pretensão de progressão do regime fechado para o semiaberto em crimes hediondos, como no caso.
Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida."

Verifica-se que a decisão cassada pelo órgão reclamado apresenta fundamentação genérica, insuficiente para justificar a medida imposta.

Desse modo, o ato reclamado ajusta-se ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26, uma vez que a Corte estadual não expôs fundamentos concretos e individualizados capazes de legitimar a exigência de submissão do beneficiário ao exame criminológico.

No mesmo sentido, transcrevo o seguinte acórdão: 

Direito processual penal. Medida cautelar na reclamação. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação inidônea. Lei penal mais gravosa. Agravo Regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus para dispensar o exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime de condenado, por considerar que a determinação do exame se baseou em fundamentos genéricos e em dissonância com sua jurisprudência. 
2. O ora agravante pede a cassação da decisão reclamada para restabelecer a determinação de realização do exame criminológico, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem possuía fundamentação idônea e que a gravidade dos crimes cometidos com seria incompatível com progressão sem o exame criminológico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que dispensa a realização de exame criminológico, quando determinado com base na gravidade abstrata do delito, viola a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada no agravo regimental, que afastou a exigência de exame criminológico, está em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
6. A Súmula Vinculante 26 exige fundamentação idônea, baseada em elementos concretos e atuais relacionados a aspectos da execução da pena, para a determinação de exame criminológico. A mera gravidade do delito praticado ou o tempo de pena a cumprir, sem outras ponderações, não constitui motivação suficiente e viola o verbete sumular.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, por configurar lei penal mais gravosa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Regimental desprovido.
(Rcl 82.819, ministro Edson Fachin - grifei)

4. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente